Tribunal: TJDFT
Processo: 0714244-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97 E AÇÃO N. 59.888/96. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC (TEORIA DA CAUSA MADURA). SERVIDORA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL NÃO BENEFICIÁRIA DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA.
1. Considerando que os títulos executivos judiciais são distintos, não resta configurada a identidade entre o pedido e a causa de pedir, razão pela qual a cassação da r. sentença que reconheceu a litispendência é medida que se impõe.
2. Encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento, deve o tribunal proceder à análise das demais questões postas a julgamento, dispensando-se o retorno dos autos à origem, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC (teoria da causa madura).
3. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva dever ser determinada pela condição de beneficiário do título exequendo, levando em consideração as partes, o pedido e a causa de pedir originários.
4. Tendo sido lavrado o título judicial na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, os efeitos do julgado somente alcançam os servidores públicos vinculados à administração direta.
5. Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente para executar individualmente a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, porquanto cobra parcelas do benefício alimentação referente ao período em que pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, que era dotada de autonomia e personalidade jurídica.
6. Recurso conhecido e provido.